Tribunal: STF
Processo: RE 90510
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-24
Data de publicação: 1979-09-24

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. EX-COMBATENTE. APOSENTADORIA. OS PROVENTOS
INTEGRAIS A EX-COMBATENTE (C.F., ART. 197, C) SÃO OS ESTABELECIDOS
EM LEI. INCIDENCIA, NO CASO, DA LEI N. 5.698/71, EM VIGOR AO TEMPO
DA INATIVAÇÃO ( SÚMULA 359). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.